Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001580-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DEFERIDO – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO – POSSIBILIDADE DE DANO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS – RECONSIDERAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser suspensa a decisão passível de causar grave lesão à ordem e economia públicas.

“Revela-se inviável, em sede de agravo regimental, pretender-se alterar a decisão que deferiu o pedido, exclusivamente mediante a discussão acerca do mérito da ação principal (no caso, a legalidade da desapropriação efetivada pelo Poder Público)" (AgRg na SLS 1.640/PA, STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão que revogou a tutela de urgência, por meio da qual, o Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital determinara a desocupação do imóvel localizado na Avenida José Monteiro de Figueiredo n. 510, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá (id. 87863478).

Alega o Agravante que não se trata de processo de desapropriação, mas de ação reivindicatória, e que o Decreto-Lei n. 3.365/1941 previu, expressamente, a possibilidade de os bens dos Municípios serem desapropriados por utilidade pública, mediante prévia autorização legislativa, o que não ocorreu neste caso.

Afirma que quase 04 (quatro) anos após a edição do Decreto n. 1.251, de 31/10/2017, que declarou como de utilidade pública, para fins de desapropriação direta, o imóvel em debate, a Assembleia Legislativa publicou lei autorizando a decretação de sua utilidade pública, sem a respectiva justificativa.

Sustenta que a ordem pública seria restabelecida com a devolução do bem ao Município de Cuiabá, não o contrário, e que qualquer investimento feito pelo Estado de Mato Grosso, no imóvel do qual usufruiu durante 06 (seis) anos não se deve converter em direito de retenção do bem.

Aduz que deve ser levado em consideração o prejuízo à ordem econômica, em relação ao Município de Cuiabá, porquanto privado do bem sem qualquer contrapartida, o que lhe obrigou a arcar com custos de locação de imóveis para instalar suas Secretarias.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja determinada a manutenção da tutela de urgência para desocupação do imóvel, concedida na Primeira Instância.

Na sua contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 100192999).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso e revogou a liminar que havia determinado a desocupação do imóvel localizado na Avenida José Monteiro de Figueiredo n. 510, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá.

O cerne deste Agravo Interno, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão monocrática a fim de manter a referida liminar.

Tal como consignado, quando da prolação da decisão ora agravada, a
tutela de urgência para desocupação do prédio foi concedida sobre o fundamento de que o Decreto de Desapropriação n. 1.251/2017 não estava amparado pela necessária autorização legislativa.

Ocorre, todavia, que a Lei n. 11.275, de 23/12/2020, declarou de utilidade pública o imóvel objeto da lide, razão pela qual não mais subsiste o motivo que ensejou a concessão da liminar de desocupação.

Dessa forma, a manutenção da ordem de desocupação causaria, além do dano financeiro, sensíveis embaraços ao desempenho das atividades públicas e serviços prestados pelo Estado no imóvel objeto da lide, razão pela qual, neste momento processual, deve ser suspensa a decisão que determinou a desocupação do prédio.

A propósito, a decisão do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

"AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA

–
PEDIDO DEFERIDO
–
GRAVE LESÃO EVIDENCIADA.

I - A verificação de que a decisão prolatada na origem possui o condão de causar grave lesão à ordem e economia públicas, justifica o deferimento do pedido.

II - No caso em exame, não obstante a regularidade do processo de desapropriação, inclusive com a realização de depósito prévio, suspendeu-se a imissão provisória na posse, o que, por sua vez, ocasionou grave dano aos bens referidos.

III - Revela-se inviável, em sede de agravo regimental, pretender-se alterar a decisão que deferiu o pedido, exclusivamente mediante a discussão acerca do mérito da ação principal (no caso, a legalidade da desapropriação efetivada pelo Poder Público) sem que se tenha tentado demonstrar a inexistência de lesão à ordem, saúde, economia ou segurança públicas. Agravo regimental desprovido." (AgRg na SLS 1.640/PA, Rel. Ministro Félix Fischer, julgado em 17/10/2012, DJe 26/10/2012 – grifei).

Nestas circunstâncias, tem-se que a revogação da medida liminar mostrou-se correta, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021